Tribunal: TJSP
Processo: 1506057-18.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame:

1. Gustavo Mizael dos Santos foi condenado por roubo qualificado e corrupção de menores, com pena de 7 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal. O réu buscou a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame:

1. Gustavo Mizael dos Santos foi condenado por roubo qualificado e corrupção de menores, com pena de 7 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal. O réu buscou a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, com a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço) e a fixação de regime semiaberto.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) a manutenção da condenação por roubo qualificado e corrupção de menores; (ii) a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância; e (iii) a fixação de regime semiaberto.

III. Razões de Decidir:

3. A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial e depoimentos das vítimas e policiais.
4. A palavra das vítimas e depoimentos dos policiais foram considerados consistentes e suficientes para a condenação, não havendo elementos que desqualifiquem tais provas.
5. Coautoria configurada. Apelante que praticou a ação nuclear do tipo penal, ao empregar grave ameaça e violência contra as vítimas para que houvesse as subtrações. Ação determinante na empreitada criminosa, não havendo se falar em participação de menor importância.
6. Certeza do prévio ajuste e mútua cooperação entre o réu e os adolescentes, bem como comprovado o emprego de armas brancas.
7. Crimes de corrupção de menores configurado. Idade dos adolescentes comprovada por documentos dotados de fé pública. Crime formal, não dependendo a sua consumação da efetiva corrupção do menor.
8. Penas e regime aplicados com critério.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Crimes de roubo e de corrupção de menores devidamente comprovados. 2. Não configurada a participação de menor importância. Réu que teve ação determinante na empreitada criminosa. 3. Regime aplicado com critério, não comportando abrandamento.

Legislação Citada:

Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e VII; art. 70; art. 29.
Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência Citada:

STF, H.C. no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
TJSP, AC 990080935682/SP, 12a Câm. Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. em 09.09.2009.